Tribunal: CARF
Processo: 13706.010104/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010104/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.721 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
THAIS CORREA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de n° 2006/607450587694051, de fls. 04/06, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
física, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 1.077,80, acrescidos de juros e multa de ofício de
75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010104/2008-92
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010104/2008-92

2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 05), integrante da Notificação
Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$3.919,26.
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 11/11/2008, fl. 08, o
contribuinte apresentou, em 08/12/2008, a impugnação de fls. 01/02, acompanhada de
documentos de identificação e comprovante de despesas, fls. 03 e 07.
3.1. Em síntese, uma vez que apresenta aos autos o demonstrativo de pagamentos
efetuados em 2005, emitido pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, referente a plano empresa
proporcionado pela Viação aérea Riograndense – VARIG para seus funcionários, o impugnante
pede a exclusão da glosa, de forma a manter a dedução das referidas despesas.
4. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria
RFB n° 3.220/2011, D. O. de 08/08/2011.
4.1. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a dedução quando as despesas médicas forem comprovadas por
documentos constituídos em consonância com a legislação, mantendo-se a glosa das
demais.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.919,26.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010104/2008-92

Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontados
pela autoridade lançadora:
Exclusão de mensalidades de piano de saúde não comprovado devidamente
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 30), foi
a seguinte:
11. Observo que, como se verifica no item 6 acima, a motivação para a glosa
dos valores pagos ao plano de saúde foi singelamente descrita como “exclusão de
mensalidades de plano de saúde não comprovado devidamente”; porém, acrescento
que, como se observa no subitem 6.1, já havia sido solicitado ao contribuinte que
trouxesse ao plantão fiscal comprovantes de relação de dependência referentes a esse
plano.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010104/2008-92

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa desta dedução de despesas médicas foi que o sujeito passivo não comprovou
devidamente sua relação de dependência com o plano de saúde.
Com sua impugnação a interessada apresentou extrato de pagamentos (e-fls. 5),
emitido pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas.
Agora no recurso voluntário apresenta contracheques e extrato de pagamentos
(e-fls. 41/47), emitidos pela prestadora de serviços de odontologia.
Da análise de toda a documentação apresentada e, considerando, que o sujeito
passivo não informou dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) (e-fls. 16/22),
entendo que a mesma logra êxito em sanar as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 3.919,26.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010104/2008-92

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital